Tribunal: TJDFT
Processo: 0719983-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0719983-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANI ANTUNES MEIRELES AGRAVADO: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEOVANI ANTUNES MEIRELES, parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos n. 0029691-31.2016.8.07.0001, sobre execução de título extrajudicial, determinou a alienação do imóvel penhorado mediante leilão eletrônico, ressalvando, todavia, que o fruto da alienação do bem não será levantado até o trânsito de todos os recursos até agora ajuizados, conforme ofertado pelo próprio exequente e não contestado pelo executado (ID 148867013, grifos no original): (...) Analisando os autos, tem-se que na decisão de ID31343191 foi deferida a penhora do imóvel descrito como SHI/Sul, QL 22, Conjunto 10, no 20, Brasília/DF, registrado sob a matrícula de no 56.935 perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, de propriedade do executado Geovani Antunes Meireles. O imóvel foi avaliado em R$ 7.000.000,00 (ID98845865), oportunidade em que o executado e seu cônjuge foram intimados da penhora e avaliação. A avaliação foi homologada na decisão de ID100873976, que já se encontra preclusa. (...) Em seguida, na decisão de ID105172192, foi deferida a designação de hasta pública para alienação do imóvel pelo valor da avaliação homologada no ID100873976 (R$ 10.948.947,50), bem como determinado o prosseguimento do feito. Houve designação do leilão judicial no ID106223101. Logo após, a decisão de ID105172192 foi agravada conforme se segue: 1. AGI n. 0736749-71.2021.8.07.0000 interposto pelo executado Geovani Antunes Meireles, proprietário do imóvel dado em garantia. Sustentou que o débito ora vindicado teria sido objeto do acordo celebrado extrajudicialmente entre as partes, juntamente com a dívida executada nos autos de no 0030056-85.2016.8.07.0001, em curso neste Juízo, a respeito do qual foram opostos os embargos à execução de no 2017.01.1.007556-6 (correspondentes ao feito eletrônico de no 0002424-50.2017.8.07.0001). Questionou também os percentuais mínimos fixados por este d. juízo para os lances em primeira e segunda hasta pública. - Em Acórdão proferido pela 5a Turma Cível, negou-se provimento, transitado em julgado no dia 24/4/2022, conforme ID123000616. 2. AGI n. 0736756-63.2021.8.07.0000 interposto pelo excipiente Geovani Antunes Meireles Filho, com os mesmos argumentos deduzidos no agravo acima. - Em Acórdão proferido pela 5a Turma Cível, negou-se provimento (ID129298783), o qual teve os embargos de declaração rejeitados (ID129298784). Aguardando trânsito em julgado. 3. AGI n. 0737567-23.2021.8.07.0000 interposto pela exequente, a fim de requerer a condenação dos devedores por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, bem como para que fosse determinado o imediato leilão do imóvel independente de preclusão da decisão agravada. - Em Acórdão proferido pela 5a Turma Cível, negou-se provimento (ID129298785), cujos embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, mas sem efeitos modificativos (ID129298786). Interposto Recurso Especial, o qual foi inadmitido (ID138212854). Aguardando trânsito em julgado. Em petição de ID129205252, a parte exequente requereu o prosseguimento dos trâmites necessários para a realização da alienação judicial do imóvel penhorado, sobretudo, em razão do trânsito em julgado do AGI n. 0736749-71.2021.8.07.0000. Diante desses recursos, na decisão de ID137937481 foi deferido o prosseguimento do feito, nos termos da alínea “a” da decisão de ID105172192, com a designação de hasta pública do imóvel de matrícula de no 56.935, condicionada à prestação de caução pelo autor, no valor da dívida devidamente atualizada. (...) É o relato do necessário. Decido. Analisando a decisão que deferiu o prosseguimento do feito e apresentação de caução, tem-se que foi determinado o depósito do valor do bem a ser leiloado (R$ 7.000.000,00) como caução. No entanto o autor apresentou bem imóvel à caução ao argumento da inviabilidade de depósito do valor do bem(R$ 7.000.000,00). Pois bem. Com efeito, a quantia determinada para caução é bem alta, razão pela qual, no caso dos autos, seria bem difícil o cumprimento da medida. (...) De outro lado, tem-se que a execução já se arrasta desde o ano de 2016 sem a satisfação da dívida. A penhora do imóvel foi deferida em abril de 2017 (ID31343191). O pedido de leilão foi deferido em 06/10/2021 e até o momento não houve a hasta, diante dos recursos impetrados pelo executado. Com efeito, após a designação do leilão judicial no ID106223101, o executado agravou da decisão: AGI n. 0736749-71.2021.8.07.0000 interposto pelo executado Geovani Antunes Meireles, proprietário do imóvel dado em garantia. Sustentou que o débito ora vindicado teria sido objeto do acordo celebrado extrajudicialmente entre as partes, juntamente com a dívida executada nos autos de no 0030056-85.2016.8.07.0001, em curso neste Juízo, a respeito do qual foram opostos os embargos à execução de no 2017.01.1.007556-6 (correspondentes ao feito eletrônico de no 0002424-50.2017.8.07.0001). Questionou também os percentuais mínimos fixados por este d. juízo para os lances em primeira e segunda hasta pública. - Em Acórdão proferido pela 5a Turma Cível, negou-se provimento, transitado em julgado no dia 24/4/2022, conforme ID123000616. Assim, não há motivos para o processo não prosseguir com a designação de novo leilão. Todavia, o fruto da alienação do bem não será levantado até o trânsito de todos os recursos até agora ajuizados, conforme ofertado pelo próprio exequente e não contestado pelo executado. Pelos motivos acima expostos, determino a alienação do imóvel penhorado mediante leilão eletrônico por intermédio de leiloeiro público credenciado perante este egrégio TJDFT (art. 879, inc. II, do CPC). (...) Intimem-se as pessoas listadas no art. 889 do CPC. (...) Documento Registrado, Datado e Assinado Eletronicamente Pelo(a) Juíz(a) de Direito Signatário(a) TATIANA IYKIE ASSAO GARCIA Juíza de Direito Em razões recursais (ID 46989558), o agravante, em síntese, alega que a decisão do juízo de origem, dispensando caução para realização da hasta pública, apesar de condicionar o levantamento do valor ao trânsito em julgado dos recursos até o momento não exitosos, pode trazer dano aos executados. Alega que a alienação do imóvel é irreversível. Também alega que a decisão do juízo de origem ofendeu o contraditório e o princípio da menor onerosidade. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, com concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o trânsito em julgado do AGI n° 0736756-63.2021.8.07.0000. Preparo recolhido (ID 46991310 e 46991311). É o relatório. Decido. Quanto à probabilidade do direito, não se verifica a presença desse requisito. Como descrito na decisão recorrida, a realização da hasta pública foi objeto de recurso por diversas vezes, sem êxito por parte dos executados. Ainda que um dos recursos esteja pendente de trânsito em julgado (processo n. 0736756-63.2021.8.07.0000), há baixa probabilidade de provimento deste. Também não se vislumbra empecilho para realização do leilão, tendo em vista a ausência de efeito suspensivo no agravo de instrumento 0736756-63.2021.8.07.0000, hoje em fase de recurso especial. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifica-se que a decisão recorrida adota as cautelas necessárias para resguardar o devedor de potenciais danos, sobretudo em virtude da disponibilização dos valores ao credor, dispondo explicitamente que “o fruto da alienação do bem não será levantado até o trânsito de todos os recursos até agora ajuizados”. Além disso, caso seja necessário, o devedor poderá demandar indenização do credor posteriormente, conforme art. 302, I do CPC. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência dos requisitos legais, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de maio de 2023